Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0741785-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JULIANA PINHO FERRO DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão de ID 172108298, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707344-55.2019.8.07.0001, ajuizado por JULIANA PINHO FERRO. O Juízo de Primeiro Grau desconstituiu o bloqueio dos ativos financeiros da Agravada, nos seguintes termos: No caso em análise, após o pedido do credor, foi enviada ordem para bloqueio dos ativos financeiros da executada, a título de arresto (ID 169856703). À vista do resultado parcialmente positivo do bloqueio, a executada compareceu para atendimento e informou seu endereço (ID 171683526), a saber: QNF 20, Casa 03 (fundos), Taguatinga Norte, CEP: 72125-700, Telefone: (61) 98550-8389, E-mail: julianapferro@gmail.com. Nesse aspecto, fica cristalino que a ciência da executada sobre a presente ação é inequívoca, o que supre a falta de citação, nos termos do § 1o do art. 238 do CPC. Nesse sentido, eis ao doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: "mesmo quando a citação se mostra aparentemente imprescindível, é possível atingir seu objetivo sem que esse ato venha a ser praticado no processo. Trata-se da chamada intervenção voluntária do demandado, que, mesmo sem ter sido regularmente citado, se integra voluntariamente à relação jurídica processual." (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pp. 382/383). Quanto à impossibilidade da devedora arcar com os custos para constituir um patrono, bem como em relação à informação da Defensoria Pública acerca da ausência de Defensor Público titular para atuação perante as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, cabe esclarecer que o Decreto Distrital n.o 43.821/2022 não incluiu em sua tabela de honorários para remuneração de atos típicos de defesa na execução, como manejo de embargos, objeção de pré-executividade, impugnação à penhora ou à avaliação, mas apenas para os seguintes atos: apelação e contrarrazões, recurso inominado e contrarrazões, agravo interno, agravo de instrumento, medidas cautelares incidentais, recurso especial, ordinário ou extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, audiência de conciliação, audiência de instrução, réplica, contestação e alegações finais. Já nos termos do art. 28, inc. I, do Decreto Distrital n.o 43.821/2022 consta que não devem ser pagos honorários decorrentes de serviços que não estejam expressamente previstos no anexo. Assim, de todos os atos que tiverem que ser praticados em defesa do executado, apenas poderão ser remunerados na forma da Lei n.o 7.157/2022 aqueles que estiverem expressamente previstos no Decreto regulamentador. Nesse caso, torna-se inócua a convocação para advogado dativo. Todavia, por se a matéria de ordem pública, passível conhecimento até mesmo de ofício, nada obsta sua análise, mesmo não estando a impugnante representada por advogado. A propósito, eis o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] No caso, foram constritos R$ 2.303,01, valor este inferior a 40 salários mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] Ressalto, ademais, que ao caso não se aplica a relativização da penhora parcial de verba alimentar ou poupança, uma vez que se mantida a constrição (de até 30%), aplicar-se-ia, de qualquer forma, a regra do art. 836 do CPC, já que a quantia é módica. Posto isso, desconstituo o bloqueio dos ativos financeiros da executada (ID 171373989). Preclusa esta decisão, libere-se a cifra à parte devedora. Após, deverá a parte credora promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias e, caso não o faça, o processo será suspenso por um ano (em arquivo provisório), à falta de bens a serem constritos (§ 4o do art. 921 do CPC). E, superado esse prazo, o processo permanecerá suspenso, na forma do § 2o do art. 921 do CPC). Publique-se. Nas razões recursais, a agravante alega que não resta demonstrada a impenhorabilidade da verba bloqueada, o que inviabiliza a desconstituição do bloqueio. Entende que o Juízo se utilizou de presunção de que se tratam de verbas salariais em face da informação prestada pela executada no balcão da Vara e da ausência de documentos comprobatórios da alegação. Aduz que se faz necessário a comprovação de que o valor bloqueado se trata de quantia impenhorável para realização do desbloqueio, e em contrapartida a penhora se encontra autorizada nos termos do art. 835 do CPC. Entende presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Com base no exposto, pede o conhecimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo; e no mérito a reforma da decisão recorrida para indeferir o desbloqueio do valor em favor da Agravada e a consequente liberação do valor ao Agravante. Preparo regular (ID 51913184). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Logo de início, há de se destacar ausência de verossimilhança das informações trazidas pela Agravante porquanto omitidos aspectos importantes da marcha processual. Antes de passar a legalidade/possibilidade da penhora, é necessário destacar que o processo de origem foi extinto nos termos da Sentença de ID 53198396, confira-se: Trata-se de ação de execução proposta por BRB BANCO DE BRASILIA SA em desfavor de JULIANA PINHO FERRO. Quando da análise da petição inicial, foi determinada sua emenda, o que não restou atendida. Relatei. Decido. Na decisão de ID 50043798, foi determinada a emenda à inicial, o que não restou atendida, sendo, por isso, incabível o processamento da presente demanda. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, na forma do que estabelece o artigo 330, inciso IV, do CPC, declarando extinto o processo sem exame de mérito, com apoio na regra dos artigos 485, I, c/c 771, p. único, do mesmo Código. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, pois não houve contraditório. Sem custas finais, haja vista que o feito se encontra em fase inicial. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se por publicação no DJe. Confere-se que interposto recurso de apelação ID 56214732, e determinada a citação da apelada à ID 60465584. Diante das infrutíferas tentativas de localização da Apelada, foi solicitada a pesquisa de endereços pelo Apelante (ID 141992458), o qual foi deferido (ID 148666707). Verifica-se que o Apelante requereu o deferimento de pesquisa e arresto de bens em nome da devedora para avaliar a viabilidade da citação por edital (ID 167637672). Deferida a pesquisa de valores e a conversão em arresto, considerando que o “executado não foi localizado” (ID 169856703). No entanto, não observado que não se tratava de não localização do executado, de possibilidade de realização de atos constritivos em execução, mas sim não localização do apelado para contrarrazoar apelação. Destaque-se que em que pese o desbloqueio da quantia localizado ter sido determinado na Decisão de ID 172108298 sem que devidamente comprovada a natureza da verba, verifica-se que o objetivo inicial da pesquisa era a localização da devedora e apelada. Logo, havendo sentença extintiva do processo e pendente a análise da apelação, inexiste o direito vindicado a autorizar qualquer ato constritivo no curso do processo de origem. Diante do fato extintivo, ainda que não transitado em julgado, há ausência de interesse recursal, de forma que o presente agravo se mostra claramente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 06 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Designado